Tribunal: CARF
Processo: 11543.000087/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.000087/2007-89
ACÓRDÃO
3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Verificada a existência de vício no acórdão recorrido que preteriu o direito
de defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a decretação de
nulidade da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
acórdão recorrido, devendo os autos retornarem para novo julgamento.
Sala de Sessões, em 25 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Impugnação, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela
Unidade de Origem.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida do qual
transcrevo excertos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp), no montante de R$ 353.174,16, de crédito relativo ao PIS
não cumulativo referente ao período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003 ( 4o
Trimestre de 2003).
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 347, com base no Parecer
SEORT/DRF/VIT no 1.731, de 17/07/2009 (fls. 334 e ss.), decidindo reconhecer em
parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 208.142,06.
No Parecer SEORT, que serviu de base para o Despacho Decisório, a autoridade
fiscal registra, em resumo, que:
1. Para a verificação do crédito disponível após confronto com a própria
compensação é necessário avaliar qual a contribuição considerada pelo
contribuinte para efeitos da não-cumulatividade do PIS. A contribuição é
calculada com a alíquota de 1,65% sobre a base de cálculo da contribuição, no
caso considerado, o faturamento mensal, onde são incluídas todas as receitas
auferidas, independentemente da sua classificação contábil, conforme art. 1°, §2°,
da Lei n° 10637/2002;
2. Verificou-se que o contribuinte deixou de incluir na base de cálculo os
resultados positivos, decorrentes de receitas auferidas contabilizadas nas
seguintes contas: Variação VC s/ aplicações financeiras – conta 3.5.1.4.022,
Variação cambial sobre contas a pagar 3514.002/3514.010/3524.010, e Variação
credora outras 3514.100/3524.100; 3. Foram apurados créditos relativos a
despesas financeiras, conforme apresentado no demonstrativo às fls.86/87,
contabilizados nas contas: Despesa de juros de mora s/fornecedores, Despesas de
finanças e avais, Despesas com comissão sobre futuros e Despesas de juros de
saldo bancário devedor;
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
3
4. Nota-se que tais débitos não encontram respaldo na legislação, pois não se
referem a créditos relativos às despesas financeiras decorrentes de empréstimos
e financiamentos, conforme previsto na lei no 10.637/2002;
5. Após análise da documentação verificou-se que no código de operação 1999 e
2999, a empresa lançou serviços que não se incluem nas hipóteses que podem ser
consideradas para efeitos de cálculo de crédito. São pagamentos de corretagem,
representação comercial, intermediação na compra e venda de café e comissão;
6. O contribuinte busca creditar-se de despesas de aluguel de garagem e
condomínio nas contas 3332002 e 3313012. Nota-se que tais despesas não
encontram amparo na legislação: despesas de condomínio não encontram
qualquer amparo na legislação, uma vez que não se confundem com despesas de
aluguel (é importante ressaltar que mesmo para imóvel próprio existe a despesas
de condomínio). Por outro lado, o art. 30, IV, da lei n° 10.637/2002 determina que
dá direito a crédito despesa sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa. Despesas de estacionamento e garagem não
se enquadram no conceito acima, por não serem de uso da atividade final da
empresa. Foram então glosadas as despesas de aluguel de garagens e as despesas
de condomínio, permanecendo com direito ao crédito as despesas de aluguel
levantadas no livro razão com cópia às fls. 316/320;
7. A Lei n°10.637/02 define que cabe o crédito sobre despesas de depreciação e
amortização sobre bens incorporados ao ativo imobilizado. Nota-se que as
despesas de amortização do diferido, conforme informadas pelo contribuinte não
se enquadram dentre as despesas com direito a crédito, portanto foram glosadas
na base de cálculo;
8.Foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas jurídicas,
sendo as compras pulverizadas em mais de 200 fornecedores. Para efeito de
análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados fornecedores que
representaram 70% das aquisições de café no ano de 2003. Alguns fornecedores
se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do
Brasil em situação de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o
órgão. Outras ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira
irregular, eis que a receita declarada é nula, portanto totalmente incompatível
com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas as operações
mercantis com o ora requerente;
9. Ressalta-se que dentre o valor das compras dos fornecedores analisados, 37%
enquadram-se nas situações acima descritas;
10. A tabela às fl. 342 apresenta as compras dos fornecedores irregulares;
11 Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda
Nacional é instada a ressarcir um pretenso direito creditório que, como
contrapartida, não possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa
imediatamente anterior;
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
4
12. Diante do que foi retratado, a plausível conclusão conduz inadmissibilidade do
pleito formulado, no que toca às ditas compras, em razão de um claro
enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos, o que representa
uma cessão de interesses públicos em favor de particulares;
13. Com efeito, o princípio da não cumulatividade, tal como insculpido no art.
153, § 3o, II da CF/88 (não obstante referir-se ao Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, sem sombra de dúvida é o paradigma adotado para esta novel
roupagem das contribuições sociais em comento), estabelece a compensação do
que for devido em cada operação com o montante cobrado na anterior;
14. Irrefragável é a concepção segundo a qual a efetiva cobrança ou, na pior
hipótese, a pressuposição de sua ocorrência, é condição sine qua nom para a
admissão do creditamento. Vale esclarecer que tal "cobrança", para os tributos
sujeitos ao denominado "lançamento por homologação", onde a lei atribui ao
próprio contribuinte a iniciativa de apuração e recolhimento do montante devido,
é caracterizada pela efetiva adoção de referidos procedimentos;
15. Isto se dá porque, diversamente do que só ocorre com o IPI, onde o imposto
vem destacado na respectiva nota fiscal de aquisição, o que faz presumir a sua
incidência, na apuração dos créditos de PIS/Pasep e Cofins tal cálculo é realizado
pela aplicação da alíquota cabível sobre o valor das compras realizadas, o que não
conduz a tal conjectura;
16. Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas;
17. Isto posto, foi providenciada a relação nominal dos fornecedores que se
encontram nas situações descritas e respectivos valores de vendas, bem como a
listagem das notas fiscais das aquisições não aproveitadas, às fls. 280/281 e foi
promovida a glosa pertinente.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 11/05/2010 (fl.358) e
apresentou, em 09/06/2010, a Manifestação de Inconformidade de fl. 392 e ss.
alegando, em síntese que:
1.No procedimento de verificação que antecedeu à prolação do Despacho
Decisório, a fiscalização entendeu que a contribuinte supostamente não teria
incluído na base de cálculo do PIS nos meses de outubro a dezembro de 2003 as
receitas financeiras registradas nas seguintes contas contábeis: (I) variação
cambial sobre aplicações financeiras (3.5.1.4.022); (II) variação cambial sobre
contas a pagar (3.5.1.4.022 / 3.5.1.4.010 /3.5.2.4.010) ; e (III)variação credora
outras (3.5.1.4.100 /3.5.2.4.100);
2.Em razão de tal entendimento, a fiscalização majorou as bases de cálculo do PIS
originariamente apuradas, bem como recalculou o PIS devido nos meses de
outubro a dezembro de 2003, reduzindo (indevidamente) o crédito pleiteado;
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
5
3. Ocorre, porém, que jamais poderia a fiscalização, no âmbito de um pedido de
ressarcimento e compensação, disciplinado pelas Leis nos 9.430/96 e 10.637/02,
alterar as bases de cálculo do PIS originariamente apuradas pela contribuinte e,
principalmente, recalcular o PIS devido nos meses de outubro a dezembro de
2003, como forma de reduzir o crédito pleiteado;
4. Ao identificar supostos débitos de PIS, em razão da não inclusão de
determinadas receitas financeiras na base de cálculo da referida contribuição,
caberia à fiscalização iniciar um procedimento específico de verificação, inclusive,
com a formalização de um Mandado de Procedimento Fiscal e, se for o caso,
lavrar o auto de infração, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do Decreto n°
70.235/72;
5. Caso se verifique a existência de supostos débitos de PIS, seja pelo não
pagamento da contribuição originalmente apurada, seja pela não consideração de
determinadas receitas na sua base de cálculo (como é o caso), cabe à fiscalização
lavrar o auto de infração para exigir os tributos não recolhidos, acrescidos da
multa de oficio e de juros, e não reduzir o crédito informado no PER/DCOMP;
6. Assim, é evidente que o procedimento adotado pela fiscalização (adição das
receitas financeiras à base de cálculo do PIS e recálculo do PIS devido, como
forma de reduzir o crédito pleiteado), além de não encontrar fundamento nas Leis
nos 9.430/96 e 10.637/02, viola o artigo 142 do CTN e o Decreto n° 70.235/72,
que determinam que, em casos como o presente (identificação de supostos
débitos), deve ser lavrado o auto de infração para exigir os tributos
eventualmente não recolhidos, entendimento esse, inclusive, do Conselho de
Contribuintes;
7. Aliás, e até mesmo corretamente, a própria Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória já manifestou esse entendimento em diversos outros despachos
decisórios proferidos em Processos Administrativos de interesse da própria
interessada;
8.Certamente só não foi observado esse entendimento no caso concreto em razão
do decurso do prazo de decadência para a exigência de supostos débitos de PIS
relativamente ao 4° trimestre de 2003;
9.Não há na legislação qualquer vedação ao aproveitamento de créditos no caso
do não recolhimento pela pessoa jurídica fornecedora dos bens ou serviços. Tal
restrição existe apenas na hipótese de as aquisições não estarem sujeitas à
exigência do tributo, o que efetivamente não ocorre no presente caso; CÓPIA
10.E foi justamente esse o procedimento adotado pela requerente quando da
aquisição de produtos e serviços para industrialização e revenda, de pessoa
jurídica domiciliada no País: apropriou-se do crédito, procedendo seu cálculo
mediante a aplicação da alíquota devida sobre o valor das aquisições dos
referidos bens e serviços;
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
6
11. Contudo, em desacordo com a legislação de regência, não foram reconhecidos
diversos créditos sob a alegação de ter sido identificado irregularidades na
situação cadastral de algumas empresas fornecedoras dos produtos adquiridos,
considerando-as “inaptas, inativas ou omissas”;
12. Diversas pessoas jurídicas se encontravam, no período em que a contribuinte
adquiriu as mercadorias, na condição de ativas. A falta de pagamento da
contribuição deve ser exigida desses contribuintes, nunca do adquirente mediante
violação do seu direito;
13. Nenhum dispositivo legal vincula o aproveitamento do crédito à regularidade
fiscal do fornecedor dos produtos quanto ao cumprimento de obrigações
acessórias. Apenas vincula o crédito às aquisições efetuadas junto a pessoas
jurídicas, sujeitas à incidência da contribuição;
14. Cumpre destacar que as compras realizadas foram todas acobertadas com
notas fiscais regularmente emitidas, e que atendem aos requisitos impostos a
esses documentos pela legislação pertinente;
15. Frisese que estes documentos fiscais somente podem ser utilizados mediante
prévia autorização do Fisco Estadual que jurisdiciona o estabelecimento
fornecedor e dáse mediante a constatação pelo próprio Fisco da regularidade
fiscal do contribuinte, ainda que no âmbito das obrigações estaduais;
16. Além de respeitar a legislação fiscal quando da aquisição de bens e serviços,
exigindo notas fiscais para documentar tais operações, declara que efetuou
regularmente o pagamento destas aquisições às empresas fornecedoras;
17. Não tem competência para fiscalizar o efetivo cumprimento das obrigações
principal e acessórias por parte dos fornecedores dos seus produtos. Esta
competência cabe exclusivamente às autoridades tributárias que, por meio de
informações fiscais prestadas por seus contribuintes, tem condições de verificar o
cumprimento das referidas obrigações e, se não cumpridas, tem meios para exigir
o seu cumprimento;
18. Na realidade, caso se comprove que tais fornecedores não efetuaram o
pagamento da Contribuição para o PIS, é destes que deve ser exigido o crédito
tributário;
19. O próprio Agente Fiscal reconhece que a cobrança ou a presunção da
cobrança das contribuições é o que permite a apropriação do crédito, não há
como vinculála ao seu efetivo recolhimento;
20. Ressalta que alguns dos créditos referemse a despesas e investimentos que
contribuíram para a produção do produto posteriormente exportado;
21. A discordância ao desconto dos créditos sobre referidas despesas, por CÓPIA
considerar que não se tratam de insumos, valeuse, equivocadamente, do conceito
atribuído ao referido termo pela legislação do IPI e do ICMS;
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
7
22.Tal conceito não pode ser aplicado para a Contribuição ao PIS, haja vista que o
referido tributo incide sobre todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica e,
portanto, há que se reconhecer os créditos da referida contribuição para todos os
gastos que colaboram direta ou indiretamente na atividade empresarial geradora
de receitas tributáveis;
23.Entende que a glosa efetuada afronta a norma constitucional da não
cumulatividade na medida em que cria, ilegalmente, limites para o desconto dos
referidos créditos;
24.As despesas estão intimamente ligadas à atividade desenvolvida pela
requerente, geradora de receitas tributadas pela contribuição e, nessa medida,
requer sejam afastadas as alegações da autoridade fiscal e reconhecidos os
créditos;
25. Há que se reconhecer os créditos da referida Contribuição para todos os
gastos que colaboram direta ou indiretamente na atividade empresarial geradora
de receitas tributáveis. Bem por isso que o legislador federal elegeu outras
hipóteses de créditos desvinculadas da atividade industrial desenvolvida pelo
contribuinte, como é o caso das despesas com aluguéis, fretes, com edificações e
benfeitorias, energia elétrica e outros, alcançando, inclusive, operações realizadas
por prestadores de serviços;
26. No entender da contribuinte, o pagamento de despesas de juros de mora
sobre fornecedores representam, na verdade, uma disponibilidade de recursos
concedidos pelos próprios fornecedores, na medida em que permitem o
desembolso do valor do débito contraído pela aquisição de bens ou serviços seja
em prazo superior aquele firmado quando da venda ou da prestação de serviço;
27. E isso é uma modalidade de empréstimo, ainda que utilizado apenas nas
hipóteses em que, o devedor deixa de quitar a sua divida no prazo firmado pelas
partes, motivo pelo qual entende que faz jus ao crédito da Contribuição ao PIS;
28. Na mesma esteira, o pagamento de despesas de juros sobre saldo bancário
devedor representa para a concessão, pela instituição financeira, de uma
disponibilidade de recursos. Tratase, na verdade, de um empréstimo concedido
pela instituição financeira de valor suficiente para cobrir o saldo devedor
verificado em sua conta corrente;
29. No que tange as despesas relativas a fianças e avais, tratase, também, de uma
modalidade de empréstimo por parte de um terceiro, na medida que este
disponibiliza recursos passiveis de serem utilizados para, eventualmente, solver
dívidas contraídas. Nessa medida, temse que as despesas acima referidas
decorrem do empréstimo colocado a disposição da contribuinte e, portanto, são
passíveis de geração de créditos das Contribuições;
30. A Autoridade Fiscal não reconheceu o crédito sobre o valor da amortização do
diferido. A discordância ao desconto dos créditos da Contribuição ao PIS sobre
referidas despesas é proveniente de não estarem indicadas em norma
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
8
infraconstitucional (Lei n° 10.637/2002) , o que não deve prosperar. Isso porque,
como a não cumulatividade da Contribuição ao PIS decorre da própria
Constituição Federal (§ 12 do artigo 195), não caberia as leis ordinárias definirem
quais despesas seriam passíveis de desconto do crédito da referida Contribuição,
sendo as hipóteses de creditamento mencionadas no artigo 3o da Lei n°
10.637/2002, meramente exemplificativas; CÓPIA
31. Considerando que a Contribuição ao PIS incide sobre todas as receitas
auferidas pela pessoa jurídica, há que se reconhecer os créditos do referido
tributo sobre todos os gastos que colaboram direta ou indiretamente na atividade
empresarial geradora de receitas tributáveis.
Em 15/02/2012, a então 5a Turma da DRJ/RJO2, atual 17a Turma da DRJ/RJ1
encaminhou o processo em diligência para que a Delegacia de origem prestasse
maiores esclarecimentos quanto às irregularidades apuradas na apropriação de
créditos da não cumulatividade do PIS sobre as aquisições de café junto a pessoas
jurídicas inaptas, inativas ou omissas. Em atendimento ao solicitado, foram
anexados aos autos diversos documentos e o resultado do procedimento de
diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta do Relatório Fiscal. No referido
Termo, a autoridade fiscal registra, em resumo, que:
1. A utilização de empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra de
café de produtores para obtenção e apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi
descortinada nas investigações da DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de
Colheita”), iniciadas em outubro de 2007, e que resultaram posteriormente na
“Operação Broca”, deflagrada em 01/06/2010, fruto da parceria entre o
Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão;
2. No início, as investigações restringiramse ao estado do Espírito Santo, que
produz café conilon e arábica, e onde estão localizadas importantes exportadoras
de café do país. E, após a “Operação Broca”, foram realizadas diligências no Sul da
Bahia (café conilon) e Região da Zona Mata Mineira e Sul de Minas Gerais (café
arábica); 3.Ao menos no período alcançado pelo presente processo, a COIMEX
lançou mão de um rol de supostos fornecedores distribuídos por vários
municípios do Estado de Minas Gerais: Matipó, Carmo de Minas, Ervália,
Varginha, Caratinga, Bepomuceno, bem como Manhumirim e Manhuaçu(Zona da
Mata Mineira);
4. As investigações da Receita Federal realizadas antes da deflagração da
operação BROCA delinearam o modus operandi das negociações de compras de
café, nas quais restou comprovado a interposição fraudulenta de empresa de
fachada na compra de café de produtor/maquinista;
5. Esse modus foi descrito detalhadamente pelos agentes da cadeia de
comercialização (produtor/maquinista, corretor e representantes das fíctas
intermediárias – empresas laranjas), bem como robustecidos pelos documentos
colhidos no decorrer das investigações e por aqueles apreendidos na Operação
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
9
Broca. As diligências efetuadas na Zona da Mata Mineira (MANHUAÇU,
MANHUMIRIM e municípios adjacentes) foram efetivadas pela DRF/VTA/ES entre
29/11/2010 a 01/12/2010 e 16/06/2012 a 22/06/2012. Portanto, a análise à
época dos pedidos de ressarcimento pleiteados pela COIMEX por parte do SEORT
não contou com as contundentes provas coletadas a posteriori;
6. No início das investigações no Espírito Santo, ANTÔNIO GAVA, sócio da
COLÚMBIA, situada em COLATINA/ES, em breve palavras contidas nas declarações
prestadas em 30/11/2007, apontou para o esquema de venda de notas fiscais da
COLÚMBIA para guiar café de produtor; CÓPIA
7. Em seguida, a V. MUNALDI surgiu como mais uma “firma” vendedora de nota.
Em 28/02/2008, ALTAIR BRÁZ ALVES, da V. MUNALDI, revelou o modus operandi
do esquema;
8. Em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais, COLÚMBIA, ACÁDIA, DO
GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES, manifestaramse de igual teor.Relataram à
época que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e que, quando
havia necessidade, contratavam serviços terceirizados de motoboy para entrega
de documentos;
9.Quanto à origem dos recursos creditados nas contascorrentes, afirmaram
categoricamente que eram recursos que pertenciam a terceiros compradores do
café:Asseveraram que não são e nunca foram empresas comercializadoras ou
atacadistas de café;
10. Recebida a informação de quem era o vendedor, o comprador poderia ou não
fazer contato com o mesmo. Certo é que o comprador depositava o valor na
conta da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L e “exigia que o produtor ‘guiasse’
o produto com nota de produtor para a fiscalizada”. E prosseguem relatando que:
recebendo a nota fiscal do produtor, liberavam para este o valor da venda e
emitiam em seguida uma nota fiscal própria de venda para a Compradora;
11.A ressaltar ainda das respostas das diligenciadas que o comprador “EXIGIA
QUE O PRODUTOR ‘GUIASSE’ O PRODUTO COM NOTA DE PRODUTOR PARA A
FISCALIZADA” E ELAS, EM CONTRAPARTIDA, EMITIAM UMA NOTA FISCAL DE
SAÍDA PARA O COMPRADOR. Assim, não operam como atacadistas de café, mas,
sim, são usadas como uma ponte de repasse de recursos dos compradores para
produtores rurais/maquinistas. Agem desta forma “POR IMPOSIÇÃO DOS
COMPRADORES (QUE SÃO POUCOS E PODEROSOS)”;
12.Revelaram, ainda, que em hipótese alguma teriam “recursos para operar da
forma como operaram nos últimos anos, mormente considerando a pesada carga
tributária imposta por lei na operação, em especial da forma como exigida pelos
compradores, qual seja com incidência integral de PIS/COFINS”;
13. No início, em 2003, as exportadoras sinalizaram e algumas chegaram a indicar
as pseudoempresas para guiar suas compras de café, conforme declarado por
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
10
maquinistas, produtores rurais, corretores e os próprios sócios das empresas de
fachada;
14. Criouse, então, a figura da intermediária fictícia, cujo objetivo era vender nota
fiscal. A princípio, com poucas “empresas”, esse mercado paralelo de pseudo
atacadistas de café expandiuse rapidamente de tal modo que gerou uma
concorrência no preço cobrado pela venda da nota fiscal;
15. A fiscalização diligenciou mais de uma centena de produtores rurais do ES. No
início, a maioria produtores de café conilon do norte e noroeste do estado,
estendendo posteriormente para outras regiões do ES e de outros estados (Bahia
e Minas Gerais). O critério utilizado foi ouvir aqueles identificados como maiores
produtores de determinadas regiões;
16. Os produtores ouvidos mostraram total desconhecimento acerca das CÓPIA
pseudoempresas atacadistas usadas para guiar o café. Negociavam com pessoas
conhecidas, de sua confiança, ou seja, os corretores, maquinistas e empresas da
sua região, contudo, no momento da retirada do café surgiam nomes de
“empresas” desconhecidas;
17. Sem exceção, os depoimentos dos produtores têm o mesmo teor: as notas
fiscais do produtor rural, preenchidas pelos compradores/corretores/maquinistas
ou a mando deles, têm como destinatárias supostas “empresas” totalmente
desconhecidas dos depoentes e que não são as reais adquirentes do café
negociado;
18. As empresas exportadoras e indústrias, sabedoras que nessas aquisições não
havia qualquer incidência econômica das citadas contribuições, na tentativa de se
protegerem de eventual questionamento do Fisco, subverteram a regra das
operações normais tributadas, fazendo nelas constar aquilo que a legislação
dispensa;
19. Então, cada exportadora/torrefadora criou o seu próprio padrão para fazer
referência à tributação do PIS/COFINS no corpo das notas fiscais, conforme
declaração unânime dos corretores; 20. Na oitiva do dia 26/11/2008, o corretor
LUIZ FERNANDES ALVARENGA sócio da CASA DO CAFÉ CORRETORA e COLATINA
CORRETORA DE CAFÉ, localizadas à Av.Sílvio Ávidos, 1.500, Ed. Sílvio Center – Sala
111 – São Silvano, Colatina – ES, onde funcionam a Colúmbia, Acádia, Do Grão, L
& L e V. Munaldi ME; explicou minuciosamente seu trabalho de corretor,
ratificando o relato de outros corretores quanto a utilização de empresas laranjas
para guiar café do produtor e/ou maquinista para as exportadoras/torrefadoras.
Deixou claro a responsabilidade e o risco do produtor e/ou maquinista pela
qualidade e entrega do café, bem como a identificação destes para o comprador
(exportador e indústria torrefadora), que se dá mediante apresentação de
amostras do café ou por descrição sobre a qualidade e a procedência do café, que
são passadas por telefone e/ou meio eletrônico;
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
11
21. Os depoimentos dos corretores e dos produtores e/ou maquinistas
convergem para o mesmo ponto: utilização de empresas de fachada para guiar o
café do produtor para o real adquirente; 22. Os corretores demonstraram
unidade em relação aos seguintes pontos:
22.1. Que com o surgimento do PIS/COFINS não cumulativos as empresas
comercias exportadoras e torrefadoras de café passaram a dificultar compra com
nota fiscal do produtor rural, exigindo notas em nome de pessoa jurídica;
22.2. Que com tal exigência surgiram no mercado empresas de fachada,
pseudoempresas atacadistas de café;
22.3. Que com freqüência novas empresas de fachada foram criadas e
incorporadas ao mercado, passando do dia para a noite a terem movimentação
de notas em volume assustador;
22.4.Que, pela venda de nota usada para guiar café do produtor/maquinista, a
empresa de fachada recebia um valor por saca de café, pago por
produtor/maquinista e exportadores; CÓPIA 22.5. Que as comerciais exportadoras
e torrefadoras sabiam de antemão que o café adquirido por elas era de pessoa
física (produtor/maquinista), bem como tinham pleno conhecimento da
interposição de empresas de fachada para guiar o café;
23. Esse mesmo esquema foi comprovado em relação ao café arábica de Minas
Gerais, sobre o qual assentouse substancialmente as aquisições de café da
COIMEX;
24.Diligências
realizadas
em
expoentes
municípios
mineiros
corroboraram o mesmo esquema fraudulento. Todos os fatos coletados vão ao
encontro do cenário de “prostituição” revelado pelo corretor João Carlos de
Abreu Zampier e nas declarações do também corretor Josildo Schwambach
Machado: “guiar café em nome de uma interposta pessoa jurídica é prática
reiterada em todas as regiões produtoras de café do País”;
25. Os representantes da COLÚMBIA, ACÁDIA, L & L e DO GRÃO respondendo às
indagações dos AuditoresFiscais asseguraram que exportadoras e indústrias
tinham pleno conhecimento da venda de notas e que era prática adotada em todo
o país.Acrescentaram que muitas destas laranjas eram operadas por
exfuncionários das próprias exportadoras e corretores, fato devidamente
comprovado nas investigações realizadas no ES e, posteriormente, nas diligências
em Minas Gerais;
26.No curso das investigações, os AuditoresFiscais constataram registros de
vultosas compras nas empresas exportadoras do ES de supostas fornecedoras
situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no município de Manhuaçu
(municípios da Zona da Mata Mineira) e de Varginha e municípios adjacentes (Sul
de Minas Gerais);
27. Entretanto, a confrontação da movimentação financeira com dados fiscais
dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas Gerais não mostrou um
quadro diferente do encontrado pelos AuditoresFiscais no Espírito Santo:
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
12
movimentação financeira milionária para empresa na situação de inativa, omissa
ou simplesmente preenchida zerada;
28. Assim, mesmo antes da deflagração da OPERAÇÃO BROCA e dos
AuditoresFiscais tomarem conhecimento da denúncia anônima sobre a mesmo
tipo de fraude no estado de Minas Gerais, a análise dos dados fiscais e financeiros
apontavam nesse sentido, que foi reforçado com as declarações de alguns
produtores/maquinistas do Espírito Santo, situados na Região do Caparaó, divisa
entre os estados do ES e MG;
29. Em conclusão, temos que a introdução do regime nãocumulativo do
PIS/COFINS foi um novo marco regulatório na comercialização de café em grão no
país. As exportadoras e indústrias, por razões óbvias, demonstraram para os
corretores resistência na aquisição de café de produtores rurais, pois não dava
direito ao crédito de PIS/COFINS integral de 9,25% do valor da operação,
conforme narrado por diversos corretores;
30. Então, “o modelo de firmas laranjas foi a solução à nova lei do PIS/COFINS”,
como disse o comprador de café de uma determinada exportadora;
31. Na mesma linha, o corretor LUIZ FERNANDES ALVARENGA, de do
COLATINA/ES, que as assegurou que a “utilização de ‘laranjas’ visava permitir a
compensação PIS e da COFINS pelas exportadoras e
indústrias”(DENUNCIA/PRA/COL/ES apresentada pelo MPF nos autos do processo
no 2008.50.05.0005383IPL no 541/2008). Ou nas palavras do corretor PAULO
ROBERTO MARSON, de VARGINHA, as laranjas eram para “esquentar o crédito”;
32. A migração para empresas laranjas foi um movimento orquestrado e
coordenado. Exportadoras e indústrias caminharam no mesmo sentido, com
exigência inclusive de que as notas fiscais anotassem ficticiamente a incidência do
PIS/COFINS, bem como as mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros
fiscais no momento do recebimento do café por meio de empresas laranjas na
tentativa de evitar problemas futuros;
33. Esse foi o quadro delineado de como o mercado de café atuava no país, antes
das modificações introduzidas pela Lei n° 12.599/2012 e da MP n° 609/2013;
34. Foram analisadas minuciosamente a origem e o modus operandi do esquema
de interposição de empresa de fachada, “laranja”, para apenas gerar créditos
ilícitos em operações fictícias na compra e venda de café.
O contribuinte foi cientificado do Relatório da Diligência Fiscal e apresentou, em
02/09/2013, nova Manifestação, alegando em síntese, que:
1. Cabe registrar a existência de fatos relevantes que foram omitidos no relatório
de diligência fiscal, a saber:
1.1. a Coimex e seus representantes não foram sequer mencionados nas
Operações “Tempo de Colheita” e “Broca”;
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
13
1.2. a Coimex e seus representantes não participaram dos fatos investigados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória e pela Polícia Federal;
1.3. ainda, os representantes da Coimex não foram denunciados pelo Ministério
Público Federal nos autos da Ação Penal no 2008.50.05.0005383;
2.De acordo com as informações dessas operações divulgadas pela mídia,
baseadas em detalhadas e minuciosas análises, com escopo bem definido e
específico, não se verificou qualquer indício de participação da Coimex e de seus
representantes: (I) não foram incluídos no rol de suspeitos, e (II) não foram
denunciados por ter praticado qualquer infração ou crime contra a ordem
tributária, pois, repitase, jamais foi sequer cogitada a sua participação no suposto
esquema, conforme as próprias provas obtidas pelas autoridades competentes
que deflagraram as referidas operações;
3. Dessa forma, e considerando a ausência de imputação formal de conduta
individualizada e específica, a única conclusão admitida é a de que a Coimex e
seus representantes não têm qualquer relação com os fatos investigados nas
Operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, e com as supostas condutas delitivas
denunciadas na Ação Penal no 2008.50.05.0005383;
4. Os depoimentos transcritos no relatório fiscal de diligência e os documentos
juntados aos autos podem até apontar, eventualmente, indícios de um suposto
esquema fraudulento de compra e de passeio de notas para esconder o real
vendedor do café, porém não mencionam a Coimex e seus representantes como
supostos participantes e beneficiários desse fraudulento esquema, que tem o
único propósito de viabilizar o creditamento integral do PIS e da COFINS
nãocumulativo nas aquisições de café;
5.As verificações realizadas in loco nos anos de 2010 e 2012 não podem CÓPIA
servir de prova e de elemento seguro para subsidiar a conclusão de que nos anos
de 2003, 2004 e 2005 as pessoas jurídicas fornecedoras de café supostamente
não possuíam capacidade operacional para o exercício da atividade de compra e
revenda do café e, também, de que em 2005 já estariam a participar dos fatos
investigados nas Operações Tempo de Colheita e Broca, iniciadas em 10/2007 e
em 06/2010, respectivamente;
6.Como demonstrado na manifestação de inconformidade e reiterado na
presente, o despacho decisório não questionou a existência e a efetividade das
aquisições de café, o que, aliás, restou inclusive confirmado pelas notas fiscais
juntadas aos autos; 7. Considerando a apresentação de notas fiscais de aquisições
de café, de comprovantes de pagamento, de notas fiscais de remessa do café para
armazém geral e de declaração firmada por armazém geral, as aquisições de café
realizadas pela requerente das pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório
não merecem críticas e censuras;
8. Toda aquisição de café pela contribuinte foi realizada por intermédio de
corretores, pois a interessada contatava a corretora, passava informações sobre a
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
14
quantidade e a qualidade do café a ser adquirido, bem como o local da entrega,e
aguardava o retorno. Por sua vez, a corretora identificava no mercado os
fornecedores do café e, após o fechamento do preço, intermediava a negociação,
recebendo comissão em contrapartida ao serviço prestado;
9.A eventual existência de um suposto esquema, evidentemente, não pode
prejudicar o adquirente de boafé, que pagou pela aquisição do café e teve a
operação regularmente acobertada por documento fiscal, e, ainda, não foi
mencionado como participante nos fatos investigados pelas Operações Tempo de
Colheita e Broca;
10.Tendo em vista as particularidades do método indireto subtrativo adotado
pelo legislador ordinário, o efetivo pagamento do PIS e da COFINS na operação
antecedente á absolutamente irrelevante para a operacionalização da
nãocumulatividade das referidas contribuições sociais e a tomada de créditos pelo
contribuinte, como, aliás, suficientemente demonstrado na manifestação de
inconformidade;
11.Portanto, e considerando que: (I) as aquisições de café estão comprovadas por
notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas, inclusive com situação cadastral
regular perante o CNPJ à época das operações, (II) o despacho decisório nem
mesmo contestou a existência e a efetividade das aquisições de café, e (III) a
legislação ordinária de regência não exige a comprovação do pagamento da
contribuição social na operação anterior para a tomada de créditos no regime
nãocumulativo, a interessada tem direito ao crédito integral calculado sobre as
aquisições de café.
É o relatório.
A 17a Turma da DRJ/RJ1, conforme acórdão n° 1263.113, por unanimidade negou
provimento à Impugnação.
Cientificada do Acórdão recorrido em 17/06/2015 a recorrente apresentou recurso
voluntário em 15/07/2015 onde repisa os argumentos da Impugnação e aponta a nulidade do
acórdão recorrido:
5. Ao analisar o crédito pleiteado pela Recorrente, a autoridade fiscal entendeu
por:
(I) majorar a base de cálculo do PIS originalmente apurada pela Recorrente,
adicionando receitas financeiras que supostamente não teria sido levadas à
tributação no 4o trimestre de 2003; e
(II) glosar créditos apurados sobre as seguintes despesas incorridas pela
Recorrente: despesas financeiras (despesas de juros de mora sobre fornecedores,
despesas de fianças e avais, despesas com comissão sobre futuros e despesas de
juros de saldo bancário devedor), despesas de fretes, corretagem, assessoria
técnica comercial, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos,
aluguel, condomínio, amortização do diferido, aquisição de estoque de cana em
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
15
formação, bem como aquisições de pessoas jurídicas consideradas pela
fiscalização "inativas, omissas ou sem receitas declaradas".
6. Em função das adições de receitas financeiras à base de cálculo do PIS e das
glosas de créditos, a Autoridade Fiscal apurou crédito no valor original de R$
208.142,06, inferior, portanto, ao pleiteado pela Recorrente.
7. Contra este despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, comprovando e demonstrando:
(I) a improcedência das adições de receitas à base de cálculo do PIS, sem a
observância do procedimento correto para tanto, que seria a abertura de
Mandado de Procedimento Fiscal específico e, se o caso, lavratura do auto de
infração, nos termos do artigo 142 do CTN e do Decreto n° 70.235/72;
(II) o inciso II do artigo 3o da Lei n° 10.637/2002 garante o direito da Recorrente
de apurar créditos do PIS não-cumulativo sobre gastos imprescindíveis para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial e o auferimento de "receita",
como é exatamente o caso das despesas de fretes, corretagem, assessoria técnica
comercial, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, aluguel,
condomínio, amortização do diferido e aquisição de estoque de cana em
formação;
(III) a regularidade cadastral e fiscal das pessoas jurídicas fornecedoras de café é
aspecto irrelevante(e não previsto na legislação ordinária de regência)para a
tomada do crédito integral no regime não-cumulativo de apuração e recolhimento
do PIS;
(IV) no 4° trimestre de 2003 (período das aquisições de café em discussão nos
autos) as pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório comprovadamente
estavam com a situação cadastral regular perante a Receita Federal do Brasil,
conforme comprovado pelos respectivos Comprovantes de Inscrição e de Situação
Cadastral(CNPJs), emitidos diretamente do site www.receita.fazenda.gov.bre que
instruíram a manifestação de inconformidade;
(V) o requisito exigido pela Lei n° 10.637/2002 para apuração de créditos de PIS
não cumulativo é a prova da aquisição de bens, ou seja, a prova da existência da
operação geradora de créditos, o que em momento algum foi questionado ou
mesmo colocado em dúvida pelo despacho decisório;
(VI) as notas fiscais e demais documentos juntados aos autos comprovam a
existência e a efetividade das aquisições de café realizadas pela Recorrente;
(VII) a Lei n° 10.637/02 não condiciona o aproveitamento dos créditos de PIS no
regime não-cumulativo à prova do recolhimento da contribuição social na
operação anterior; e
(VIII) a Recorrente suportou o ônus (financeiro e tributário) de todos os gastos
incorridos com frete, e os fretes nas operações de remessas e transferências, a
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
16
rigor, estão sempre vinculados a uma operação de venda, sendo legítimo o direito
de crédito.
8. Após a apresentação da manifestação de inconformidade, os autos do processo
administrativo foram remetidos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, que decidiu por converter o julgamento em
diligência, solicitando informações:
(I) de fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", os quais,
aliás, já eram de conhecimento da própria Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Vitória, inclusive no momento da prolação do r. despacho decisório, e não
foram aduzidos (nem mesmo mencionados)para efeito de negativa de créditos
pleiteados pela Recorrente;
(II) não propriamente relacionadas à motivação original do despacho decisório
(repita-se, muito embora de conhecimento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Vitória, os fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e
"Broca" não foram invocados como "causa" da glosa de créditos); e, ainda,
(III) absolutamente irrelevantes para efeito de aplicação das regras próprias da
não-cumulatividade do PIS e da COFINS, notadamente porque a existência e a
efetividade das aquisições de café de fornecedores pessoas jurídicas, bem como a
atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente (compra e venda de café),
jamais foram objeto de questionamento específico por parte da DRF/Vitória
(lembre-se, a DRF/Vitória questionou apenas a regularidade cadastral e fiscal das
pessoas jurídicas).
9. Com efeito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro solicitou ao Setor de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Vitória para que diligenciasse in loco (após o decurso de mais de 5 anos das
aquisições em análise nos presentes autos)no endereço das pessoas jurídicas
fornecedoras de café ou, então, providenciasse a juntada aos autos de
documentos obtidos nas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", apresentando
informações sobre a existência, o patrimônio e a escrituração contábil e fiscal das
referidas empresas, bem como a eventual participação da Recorrente ou de seus
representantes nos fatos investigados por tais Operações.
10. O Setor de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória
realizou a diligência determinada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, apresentando, ao final, um superficial, genérico,
incompleto, inconclusivo e tendencioso relatório fiscal (o qual inclusive
lamentavelmente acabou por contaminar o julgamento da manifestação de
inconformidade). Vale registrar que esse relatório fiscal de diligência foi
cabalmente refutado pela Recorrente na petição protocolizada em 02/09/2013.
11. É bom registrar, também e desde logo, que, como amplamente demonstrado
na petição protocolizada em 02/09/2013, no curso das Operações "Tempo de
Colheita" e "Broca", baseadas em detalhadas e minuciosas análises, com escopo
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
17
bem definido e específico, não se verificou, nunca, em momento algum,
qualquer indício de participação da Coimex e de seus representantes nos fatos
investigados, tanto que a Coimex e seus representantes: (I) não foram incluídos
no rol de suspeitos; e (II) não foram denunciados por ter praticado qualquer
infração ou crime contra a ordem tributária, pois, repita-se, jamais foi sequer
cogitada a sua participação no suposto "esquema fraudulento", conforme as
próprias provas obtidas (inclusive depoimentos) pelas autoridades competentes
que deflagraram as referidas operações.
12. Não bastasse a ausência de qualquer imputação à Coimex e a seus
representantes, especificamente em relação aos fornecedores de café da
Recorrente no 40 trimestre de 2003, identificados na página 230 do processo
eletrônico e cujos créditos integrais da não-cumulatividade foram glosados pela
DRF/Vitória, também constata-se do Relatório Fiscal da Diligência a ausência de
elementos concretosda suposta participação das referidas empresas nos fatos
investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca".
13. Com o encerramento da diligência e apresentação de resposta pela
Recorrente, os autos do processo administrativo foram remetidos para a 17a
Turma da DRJ/RJ1, que decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, aos seguintes "argumentos":
(I) inclusão de receitas financeiras na base de cálculo do PIS: é necessária e
cabível, em processo de restituição e/ou compensação, a verificação da liquidez
do crédito pleiteado, sendo possível efetuar alteração da base de cálculo ou da
alíquota aplicável, a despeito do transcurso do prazo decadencial para efetuar o
lançamento;
(II) aquisições de café: acolhendo as ilações do superficial, genérico, incompleto,
inconclusivo e tendencioso relatório fiscal de diligência, e, ainda, alterando por
completo a motivação original do despacho decisório, foi consignado na r. decisão
recorrida que as pessoas jurídicas fornecedoras de café seriam "empresas de
fachada" e, sem quaisquer provas, que a Recorrente supostamente teria
participado do "esquema fraudulento" investigado pelas Operações "Tempo de
Colheita" e "Broca", e, por esse motivo, não faria jus ao crédito integral do PIS
não-cumulativo;
(III) despesas incorridas com corretagem, assessoria técnica comercial,
manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, aluguel, condomínio e
aquisição de estoque de cana em formação:os gastos incorridos não estariam
associados a serviços aplicados diretamente à produção, nos termos do inciso II
do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002, tendo sido adotado, portanto, o conceito
restritivo de "insumo" do IPI.
(IV) amortização do diferido: não há previsão legal para aproveitamento dos
créditos calculados sobre as despesas de amortização do ativo diferido, mas
apenas dos créditos calculados sobre os encargos de depreciação ou amortização
referentes a determinados bens adquiridos para o ativo imobilizado;
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
18
(V) despesas financeiras: não é toda e qualquer despesa financeira capaz de gerar
crédito de PIS, mas somente aquelas decorrentes de empréstimos e
financiamentos de pessoa jurídica; e
(VI) despesas de frete: a despeito dos consistentes argumentos aduzidos pela
Recorrente para afastar a glosa de créditos apurados sobre despesas incorridas
com frete, na r. decisão recorrida, a 17aTurma da DRJ/RJI não se pronunciou
sobre esta matéria de defesa (e controvertida nos autos).
14. No entanto, é nula a r. decisão recorrida, uma vez que (I) não enfrentou os
argumentos da Recorrente para afastar a glosa do crédito de PIS apurado em
razão de despesas incorridas com frete; e (II) inovou a fundamentação adotada
originalmente pela despacho decisório, em patente supressão de instância
administrativa.
15. Ademais, e diferentemente do quanto consignado na r. decisão recorrida:
(I) o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal para revisar a apuração da
base de cálculo do PIS no 4° trimestre de 2003 foi, sim, incorreto, uma vez que, a
teor do artigo 142 do CTN e do Decreto n° 70.235/72, o procedimento adequado
seria a lavratura de auto de infração;
(II) nos depoimentos transcritos no relatório fiscal de diligência (e reproduzidos na
r. decisão recorrida) e nos documentos que o instruíram não foi sequer
mencionada a suposta participação da Recorrente e de seus representantes nos
fatos investigados com profundidade pelas Operações "Tempo de Colheita" e
"Broca", e que serviram de fundamento para o oferecimento da denúncia que deu
origem à Ação Penal n° 2008.50.05.000538-3;
(III) especificamente em relação aos fornecedores de café da Recorrente no 4°
trimestre de 2003, identificados na página 230 do processo eletrônico, também
não existem nos autos elementos concretos da suposta participação das referidas
empresas nos fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca";
(IV) o inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002 garante o direito da Recorrente
de apurar créditos do PIS não-cumulativo sobre gastos imprescindíveis para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial e o auferimento de "receita",
como é exatamente o caso do frete, corretagem, assessoria técnica comercial,
manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, aluguel, condomínio,
amortização do diferido e aquisição de estoque de cana em formação;
(V) o conceito restritivo de "insumo" do IPI adotado na r. decisão recorrida já foi
superado pela jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do
E. STJ;
(VI) as despesas financeiras decorrem de empréstimos e financiamentos feitos
pela Recorrente em razão da atividade empresarial geradora de receitas, sendo
possível a apropriação de créditos de PIS em decorrência destas despesas; e
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
19
(VII) as despesas de amortização de diferido estão intimamente ligadas à
atividade empresarial geradora de receitas, sendo também possível a apropriação
de créditos de PIS em decorrência destas despesas.
16. - Assim, o recurso voluntário deve ser provido, para anular a r. decisão
recorrida ou, tendo em vista o disposto no §3° do artigo 59 do Decreto n°
70.235/72, reformá-la reconhecendo-se o direito creditório pleiteado, como se
passa a demonstrar.
II— DO DIREITO
II.1 — DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO
17. A Recorrente não contestou, na manifestação de inconformidade, a ausência
de atualização do crédito deferido, pois tal matéria era objeto do Mandado de
Segurança n°2009.50.01.001787-1, sendo defesa sua análise no âmbito do
processo administrativo (Ato Declaratório Normativo n° 3, de 14/02/1996).
(...)
23. Em 22/04/2014, o Acórdão da 2a Turma do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
que desproveu o Agravo Regimental da União, transitou em julgado, conforme
certidão anexa (doc. 01), mantendo a decisão do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2 REGIÃO.
24. Assim, impõe-se a atualização, pela Taxa SELIC, (1°) do crédito já deferido e
(2°) do que venha a sê-lo, nos exatos termos da decisão transitada nos autos do
Mandado de Segurança n° 2009.50.01.001787-1.
(...)
II.2 — DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA
II.2.1 — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À GLOSA DE CRÉDITOS
APURADOS SOBRE DESPESAS DE FRETE
25. O despacho decisório, ao revisar os créditos pleiteados no pedido de
ressarcimento objeto do processo administrativo em referência, glosou créditos
de PIS apurados decorrentes de despesas incorridas pela Recorrente com fretes
no 40 trimestre de 2003.
26. Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na
qual desenvolveu argumento autônomo e suficiente para justificar a apropriação
de créditos de PIS em decorrência de despesas incorridas com frete (item 111.2.2
da manifestação de inconformidade).
27. De fato, na manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que os
gastos incorridos com fretes são imprescindíveis para o transporte dos produtos
comercializados, representando, portanto, essencial ínsumo vinculado ao próprio
desempenho da atividade empresarial geradora de receita.
28. E, no caso concreto, os gastos incorridos com frete, em sua grande maioria, se
referem aos serviços de transporte contratados, por conta e ordem da
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
20
Recorrente, para levar os produtos do local onde estão os seus fornecedores
diretamente para os portos para onde serão exportados (exploração indireta).
29. No entanto, a 17 Turma da DRJ/RJ1, não analisou o argumento (específico e
suficiente) da Recorrente sobre a improcedência da glosa de créditos de PIS
decorrentes de despesas incorridas com fretes, no período de apuração de 40
trimestre de 2003.
30. Como se pode observar da simples leitura da r. decisão recorrida, a 17' Turma
da DRJ/RJ1 não mencionou sequer que a DRFNitória havia glosado créditos de PIS
decorrentes de despesas incorridas com fretes no 4° trimestre de 2003, o que,
certamente, implica a nulidade da r. decisão recorrida.
31. E, tendo a Recorrente se defendido — inclusive, desenvolvendo tópico
específico na manifestação de inconformidade — para demonstrar a
improcedência da glosa de créditos decorrentes de despesas de frete incorridas
no 40 trimestre de 2003, caberia à 17' Turma da DRJ/RJ1 enfrentar
adequadamente este argumento, colocando os motivos de seu acolhimento (ou
não acolhimento), sob pena de cerceamento do direito de defesa.
32. Portanto, considerando-se que a 17' Turma da DRJ/RJ1 não se pronunciou
sobre o específico argumento desenvolvido pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade (item 111.2.2 da manifestação de inconformidade), deve ser
provido este recurso voluntário, para decretar a nulidade da r.
decisão recorrida.
II.2.2 - INDEVIDA INOVAÇÃODE CRITÉRIO JURÍDICO
33. A r. decisão recorrida também se reveste de nulidade absoluta, uma vez que,
para manter o indeferimento do crédito do PIS não-cumulativo, calculado sobre
os gastos incorridos com aquisições de café, inovou a fundamentação adotada
originalmente pelo despacho decisório da DRF/Vitória, em patente supressão de
instância administrativa.
34. Com efeito, no tocante às aquisições de café, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Vitória originariamente motivoua glosa dos respectivos créditos
calculados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS), nos
seguintes termos:
“(...)
Para efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram
analisados fornecedores que representaram 80% das aquisições de café no
ano de 2005, tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à
declaração de IRPJ do período em 14 dos 36 maiores fornecedores. Alguns
se encontravam omissos, outros se enquadram como pessoas jurídicas que
se declararam à Receita Federal do Brasil em situação de inatividade.
Outras ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira
irregular, eis que a receita declarada é nula, portanto totalmente
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
21
incompatível com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas
as operações mercantis com a ora Recorrente.
(...)
Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda
Nacional é instada a ressarcir um pretenso direito creditó rio que, como
contrapartida, não possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa
imediatamente anterior.
(...)" (destaques da Recorrente)
35. Como se vê, a motivação original da glosa dos créditos calculados sobre as
aquisições de café foi unicamente a de que as pessoas jurídicas fornecedoras
estariam "inativas, omissas ou sem receita declarada" e, ainda, não teriam
efetuado o recolhimento do PIS e da COFINS nas respectivas operações de venda,
o que impediria a tomada do crédito integral pela Recorrente.
36. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente impugnou, específica e
pontualmente, a motivação original do despacho decisório para glosa dos créditos
apurados sobre as aquisições de café, demonstrando e comprovando que:
(I) supostas irregularidades cadastrais e fiscais, omissões de receitas e
ausência de recolhimento do PIS e da COFINS pelas pessoas jurídicas
fornecedores de café não afastam o direito da Recorrente ao crédito
integral;
(II) no 40 trimestre de 2003 (período em análise) as pessoas jurídicas
indicadas no despacho decisório estavam com a situação cadastral regular
perante a Receita Federal do Brasil;
(III) o requisito exigido pelas Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003 para
apuração de créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos é a prova da
aquisição de bens, o que em momento algum foi questionado ou mesmo
colocado em dúvida pelo despacho decisório; e
(IV) as notas fiscais juntadas aos autos e demais documentos comprovaram
a existência e a efetividade das aquisições de café; e
(V) as Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003 não condicionam o
aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo
à prova do recolhimento das contribuições sociais na operação anterior (no
caso, o pagamento do PIS e da COFINS pelas pessoas jurídicas fornecedoras
do café).
37. Diante dos consistentes argumentos de defesa da Recorrente e das provas
robustas apresentadas com a manifestação de inconformidade, na r. decisão
recorrida a 17aTurma da DRERJ1 acabou por reconhecer que a motivação original
da glosa dos créditos calculados sobre os gastos incorridos nas aquisições de café,
tal como posta no despacho decisório, seria improcedente.Confira-se a "confessa"
alteração dos critérios jurídicos:
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
22
(I) "Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da Unidade a quo neste
ponto, pois a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de
crédito simplesmente porque não houve pagamento do tributo no elo
anterior da cadeia"(fl. 3.472);
(II) "No caso em análise, os registros contábeis da empresa interessada
relativos às aquisições de bens para revenda estão amparados por notas
fiscais emitidas por pessoas jurídicas domiciliadas no País. As Notas Fiscais
de venda, juntamente com o comprovante do pagamento dos valores a elas
correspondentes comprovam, em princípio, a aquisição das mercadorias
pela empresa interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas
emitentes das notas fiscais" (fl. 3.472);
(III) "(...) conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de
inaptidão (...) no Parecer não há qualquer outra prova nesse sentido —
declaração de inaptidão das empresas fornecedoras das mercadorias
adquiridas pelo contribuinte (...)" (fl.
3.476); e
(IV) "Caso não tenha havido declaração e/ou pagamento, quando a lei
assim o impõe, as medidas cabíveis devem ser tomadas contra o
contribuinte faltoso" (fl. 3.476).
38. Apesar de reconhecer a improcedência da motivação do despacho decisório
para glosa dos créditos decorrentes de aquisições de café, a 17aTurma da DRJ/RJ1
decidiu manter o indeferimento dos créditos, só que sob nova motivação.
39. De fato, com base no superficial, genérico, incompleto, inconclusivo e
tendencioso relatório fiscal de diligência, foi consignado na r. decisão recorrida
que a Recorrente teria participado do suposto "esquema fraudulento" investigado
pelas Operações "Broca" e "Tempo de Colheita", de modo que as aquisições de
café de fornecedores pessoas jurídicas seriam simuladas e ilícitas (ou seja, as
transações não existiam), pois, segundo alegado, os "reais" vendedores teriam
sido os produtores rurais.
40. Ora, é nítida e evidente a discrepância entre a motivação original do despacho
decisório e a motivação invocada pela r. decisão recorrida para manutenção do
indeferimento dos créditos calculados sobre os gastos incorridos nas aquisições
de café.
41. Enquanto a motivação original do despacho decisório se baseou
exclusivamente na suposta ausência de recolhimento do PIS pelos fornecedores
de café (argumento, este, afastado pela r. decisão recorrida), a motivação
utilizada pela 17' Turma da DRJ/RJ1 enveredou para o árido campo da fraude, da
simulação e do negócio ilícito (sem prova alguma, diga-se).
42. De acordo com os princípios regentes do devido processo 1e2a1, aplicáveis ao
processo administrativo por força do que estatui o art. 50, LIV, da Constituição
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
23
Federal, não caberia à r. decisão recorrida suscitar questões que não compuseram
o critério jurídico adotado originalmente pelo r. despacho decisório para o
indeferimento do direito creditório. Vale dizer, não caberia à 1 '7' Turma da
DRJ/RJ1 inovar no processo administrativo e manter o indeferimento do direito
creditório por motivação diversa
43. Mais do que inovar a motivação original do despacho decisório, a r. decisão
recorrida partiu de premissa fática que não é verdadeira, pois no relatório fiscal
de diligência e nos documentos que o instruíram (inclusive depoimentos pessoais)
não foi sequer mencionada a suposta participação da Recorrente e de seus
representantes nos fatos investigados com profundidade pelas Operações
"Tempo de Colheita" e "Broca", e que serviram de fundamento para o
oferecimento da denúncia que deu origem à Ação Penal n° 2008.50.05.000538-3.
44. Nos termos dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil, aplicáveis
subsidiariamente ao processo administrativo tributário, o Juiz deve decidir nos
exatos termos em que posta a lide, sob pena de julgamento extra petita e,
portanto, nulidade da decisão. Confira-se o teor dos dispositivos em questão:
"Art. 128. O Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe
defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte."
"Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado."
45. Ademais, a competência para o exame da existência do direito creditório é
originariamente da autoridade administrativa vinculada à Delegacia da Receita
Federal do Brasil, e não do órgão de julgamento, cujo âmbito de cognição está
circunscrito ao que foi previamente analisado pelo despacho decisório e
impugnado pelo contribuinte.
46. Portanto, e sob pena de frustrar o direito do contribuinte à prévia
manifestação da Delegacia da Receita Federal, caberia ao órgão julgador
determinar, diante dos novos documentos, o retorno dos autos à repartição de
origem para que se manifestasse a respeito, sendo defeso deles conhecer em
primeira oportunidade, sob pena de supressão de instância.
47. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão da antiga 5' Câmara do 2°
Conselho de Contribuintes:
"INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NA DECISÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância, no âmbito do Processo
Administrativo Tributário, que traz novos argumentos ao lançamento, pois
exerce competência que não possui." (Processo Administrativo n°
35570.003706/2006-47, Recurso n° 149.196, Acórdão n° 205-01.381, 5'
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
24
Câmara do antigo 2° Conselho de Contribuintes, sessão de julgamentos de
02/12/2008, Conselheiro Relator Marcelo Oliveira)
48. Diante do exposto, uma vez que se valeu de critérios jurídicos diferentes e até
conflitantes para manter o indeferimento do direito creditório alusivo aos gastos
incorridos com aquisições de café, deve a r. decisão recorrida ser anulada, para
que a autoridade administrativa competente da Delegacia da Receita Federal do
Brasil proferia nova decisão, desta vez obedecendo aos limites impostos pelo r.
despacho decisório e pela manifestação de inconformidade.
49. A despeito das alegações de nulidade, e tendo em vista a possibilidade de
aplicação do §3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, no mérito, a Recorrente
possui o direito ao crédito pleiteado, não merecendo prosperar a r. decisão
recorrida.
II.3 — DAS ADIÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS À BASE DE CÁLCULO DO PIS -
Violação ao Art. 142 do CTN -
50. No despacho decisório, a fiscalização majorou a base de cálculo do PIS
originariamente apuradas pela Recorrente, bem como recalculou o PIS devido nos
meses de outubro a dezembro de 2003, reduzindo (indevidamente) o crédito
pleiteado.
51. Diante disso, na manifestação de inconformidade, demonstrou a Recorrente
que jamais poderia a fiscalização, no âmbito de um pedido de ressarcimento e
compensação, disciplinado pelas Leis n's 9.430/96 e 10.637/2002, alterar as bases
de cálculo do PIS originariamente apuradas e, principalmente, recalcular o PIS
devido nos meses de outubro a dezembro 2003, como forma de reduzir o crédito
pleiteado.
52. Ainda mais se for considerado que este procedimento foi todo realizado no
ano de 2010, ou seja, após o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos para
que a Autoridade Administrativa efetuasse o lançamento para alterar a base de
cálculo da contribuição e exigir supostas diferenças de recolhimento devidas.
53. A despeito disso, a 17a Turma da DRJ/RJ1 consignou que "considerando-se
cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por
ocasião de análise de direito creditó rio em pedido de restituição ou em
compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração na base de
cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho decisório" (fl. 3.493).
54. No entanto, nos termos da legislação ordinária de regência e da jurisprudência
já pacificada por este E.CARF, ao identificar os supostos débitos de PIS, em razão
da não inclusão de determinadas receitas financeiras na base de cálculo da
referida contribuição, caberia à fiscalização iniciar um procedimento específico de
verificação, inclusive, com a formalização de um Mandado de Procedimento Fiscal
e, se o caso, lavrar o auto de infração, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, garantindo à Recorrente o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos termos do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
25
55. De fato, no âmbito de um pedido de ressarcimento e compensação,
disciplinado pelas Leis n's 9.430/96 e 10.637/2002, a atividade de fiscalização está
adstrita à análise da existência do crédito pleiteado pela Recorrente, bem como a
sua suficiência para liquidar os débitos compensados.
56. E essa análise se limita à comprovação das parcelas que compõem o crédito
pleiteado (valor informado pelo contribuinte no PER/DCOMP), não sendo
permitida a sua alteração de ofício em razão do entendimento pela existência de
supostos débitos de PIS.
57. Caso se verifique a existência de supostos débitos de PIS, seja pelo não
pagamento da contribuição originariamente apurada, seja pela consideração de
determinadas receitas na sua base de cálculo (como nos autos), cabe à
fiscalização lavrar o auto de infração para exigir tributos não recolhidos,
acrescidos da multa de oficio e de juros, e não reduzir o crédito informado no
PER/DCOMP.
58. Assim, é evidente que o procedimento adotado pela fiscalização (adição das
receitas financeiras à base de cálculo do PIS e recálculo do PIS devido, como
forma de reduzir o crédito pleiteado), além de não encontrar fundamento nas Leis
n°s 9.430/96 e 10.637/2002, viola o artigo 142 do CTN e o Decreto n° 70.235/72,
que determinam que, em casos como o presente(identificação de supostos
débitos), deve ser lavrado o auto de infração para exigir os tributos
eventualmente não recolhidos.
59. Nesse sentido, é o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes.
Confira-se:
(...)
64. Certamente só não foi observado esse entendimento no caso concreto em
razão do decurso do prazo de decadência para a exigência de supostos débitos de
PIS relativamente ao 4° trimestre de 2003.
65. Diante do exposto, não deve prosperar as adições de receitas financeiras à
base de cálculo do PIS efetuadas pela fiscalização, pois o procedimento correto
para a exigência de supostos débitos é a lavratura de auto de infração, nos termos
do artigo 142 do CTN e do Decreto n° 70.235/72.
II.4 — DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS
(...)
II.4.1 — A regra-matriz de incidência do PIS e da COFINS como parâmetro para
definição da técnica da não-cumulatividade
(...)
II.5 — DO DIREITO AO CRÉDITO INTEGRAL DO PIS E DA COFINS SOBRE AS
AQUISIÇÕES DE CAFÉ
(...)
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
26
II.5.1 — Esclarecimento Preliminar sobre a Ação Penal n° 2008.50.05.000538-3
(...)
II.5.2 — Das ilações constantes da r. decisão recorrida
(...)
II.5.3 — Da confirmação das aquisições de café e a evidente boa-fé da
Recorrente
(...)
II.5.4 — Da fiscalização realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
São Paulo
(...)
II.5.5 — Da situação específica dos fornecedores de café da Recorrente
(...)
II.6 — DO DIREITO AO CRÉDITO DA COFINS SOBRE TODOS OS GASTOS
INCORRIDOS COM FRETE
(...)
II.7 — DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE DESPESAS FINANCEIRAS
(...)
II.8 — DO DIREITO AO CRÉDITO CALCULADO COM BASE NA AMORTIZAÇÃO DO
DIFERIDO
(...)
II.9 — DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE OS DEMAIS GASTOS INCORRIDOS PELA
RECORRENTE
(...)
206. Por todo o exposto, conclui-se que:
(I) nos termos da decisão transitada em julgado nos autos Mandado de Segurança
n°2009.50.01.001787-1, o crédito já deferido e o que venha a sê-lo devem ser
atualizados pela Taxa Selic;
(II) a decisão recorrida é nula por não ter se pronunciado sobre o argumento
desenvolvido pela Recorrente acera da improcedência da glosa de créditos de PIS
calculados sobre gastos incorridos com frete e, também, por utilizar
indevidamente novo critério jurídico para manter a glosa dos créditos do PIS
calculados sobre as aquisições de café;
(III) a Lei n° 10.637/2002 garante o direito da Recorrente de apurar créditos do PIS
não-cumulativo sobre gastos imprescindíveis para o desenvolvimento de sua
atividade empresarial e o auferimento de "receita", como é exatamente o caso
das aquisições de café, frete (inclusive nas operações de remessas e
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
27
transferências), corretagem, assessoria técnica comercial, manutenção e
conservação de máquinas e equipamentos, aluguel, condomínio, amortização do
diferido e aquisição de estoque de cana em formação;
(IV) a regularidade cadastral e fiscal das pessoas jurídicas fornecedoras de café é
aspecto irrelevante (e não previsto na legislação ordinária de regência) para a
tomada do crédito integral no regime não-cumulativo de apuração e recolhimento
do PIS;
(V) no 4° trimestre de 2003 (período das aquisições de café em discussão nos
autos) as pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório estavam com a
situação cadastral regular perante a Receita Federal do Brasil, conforme
comprovado pelos respectivos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral
(CNPJs), emitidos diretamente do site www.receita.fazenda.gov.bre que
instruíram a manifestação de inconformidade;
(VI) o requisito exigido pelas Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003 para apuração
de créditos do PIS e da COFINS nãocumulativos é a prova da aquisição de bens, o
que em momento algum foi questionado ou mesmo colocado em dúvida nos
autos;
(VII) as notas fiscais e os demais documentos juntados aos autos comprovam
cabalmente a existência e a efetividade das aquisições de café de pessoas
jurídicas, como reconhecido pela própria r. decisão recorrida;
(VIII)as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 não condicionam o aproveitamento
dos créditos do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo à prova do
recolhimento das contribuições sociais na operação anterior (no caso, o
pagamento do PIS e da COFINS pelas pessoas jurídicas fornecedoras do café);
(IX) não há qualquer indício e muito menos acusação formal da participação da
Recorrente e dos seus representantes nos fatos investigados com profundidade
pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", e que serviram de fundamento
para o oferecimento da denúncia que deu origem à Ação Penal n°
2008.50.05.000538-3;
(X) os elementos constantes dos autos evidenciam, na verdade, a condição de
adquirente de boa-fé da Recorrente, e essa presunção não foi afastada pela
autoridade administrativa, não havendo qualquer prova em sentido contrário;
(XI) especificamente em relação aos fornecedores de café da Recorrente no 40
trimestre de 2003, também constata-se do Relatório Fiscal da Diligência a
ausência de elementos concretos e contundentesda suposta participação das
referidas empresas nos fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e
"Broca";
(XII) os serviços de transporte (frete) foram prestados por pessoas jurídicas,
suportados pela Recorrente e normalmente tributados pelo PIS, não se aplicando,
portanto, a vedação prevista no §2° do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003;
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
28
(XIII) as despesas financeiras estão relacionadas à atividade geradora de receitas,
de modo que é possível o creditamento de tais despesas; e
(XIV) a despesa de amortização de diferido está intimamente ligada à atividade
geradora de receitas, razão pela qual é possível a apropriação de créditos do PIS.
Ao final pugna que:
207. Assim, é o presente para requerer o provimento do recurso voluntário para:
(I) anular a r. decisão recorrida, com determinação para novo julgamento, atendo-
se, necessariamente, aos limites objetivos do litígio postos nos autos;
(II) se, nos termos do §3° do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, for possível
decidir o mérito a favor da Recorrente, superar a nulidade arguida acima e
reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o direito crédito
pleiteado pela Recorrente; e
(III) em qualquer das hipóteses, que seja aplicada a atualização monetária, pela
Taxa SELIC, do crédito já reconhecido em favor da Recorrente, bem como do que
porventura venha a sê-lo por força do presente recurso, nos termos da decisão
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n°
2009.50.01.001787-1; e
208. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de
defesa perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
("CARF").
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.000087/2007-89
29
2
PRELIMINAR
2.1 AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A GLOSA DE DESPESAS DE FRETE
Esse tópico foi abordado na Manifestação de Inconformidade , fls. 412 ss, no ítem
3.2.2 do direito aos créditos de PIS calculados pela requerente sobre as despesas incorridas com
frete.
Compulsando o acórdão DRJ de fls. 3459/3494 constata-se que no voto proferido
não há apreciação dessa matéria
Tendo em vista a impossibilidade de superação por este relator por decisão
favorável de mérito voto por anular o acórdão recorrido para que os autos retornem à instância a
quo para proferir novo julgamento.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por acolher a preliminar de nulidade para anular o acórdão
recorrido para que os autos retornem à instância a quo para proferir novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 3931
DF CARF MF
Original